Tribunal: STF
Processo: Rcl 71607
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Pets. 14814/2025, 24543/2025, 27264/2025, 30812/2025 e 126597/2025  (docs. 82, 88, 99, 103 e 106) 



    O reclamante alega que a autoridade reclamada não cumpriu a determinação transitada em julgado, proferida nesta reclamação constitucional.



    De acordo com o reclamante:



    Argumenta o Douto Juízo monocrático, nos autos em epígrafe, que a decisão emanada por essa Egrégia Turma, não faz referência a um dos bloqueios ocorridos nos autos, conforme EVENTO 30, no valor de R$ 41.206,45.



    Ora Excelência! Em que pese o lapso de não ter sido mencionado tal valor na petição inicial, restou comprovado nos autos de origem que se trata de verba da saúde, bloqueada na mesma conta judicial, vinculada ao Contrato de Gestão vinculado ao Muncípio de Sorocaba (SP). (doc. 82, p. 1 e 2).  



    Assim, requer a determinação que o juízo reclamado cumpra imediatamente a ordem proferida pelo Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado.  



    A beneficiária da decisão reclamada contesta as afirmações do reclamante. Alega que os valores em discussão nesse momento não tem destinação para a saúde. Além disso, afirma que:  



    [...] no caso do bloqueio vinculado ao Município de Fraiburgo (Santa Catarina), o próprio Reclamante afirmou, conforme petição em anexo, extraída do cumprimento de sentença, e Agravo de Instrumento n. 5030580- 45.2024.8.24.0000 do TJSC (também em anexo), que os valores foram transferidos pelo Poder Público Municipal para fins trabalhistas, em especial para o pagamento de direitos de uma suposta funcionária afastada. (doc. 99, p. 2).  



    A autoridade reclamada, em síntese, alega que a verba em discussão nesse momento não foi objeto da reclamação constitucional. Além disso, não se refere a despesas com a saúde, mas somente com o pagamento de despesas trabalhistas decorrentes de convênio já encerrado:  



    [...], houve cumprimento integral do objeto da Rcl 71.607/SC, com a liberação de todas as verbas discutidas perante o Supremo Tribunal Federal, ou seja, aquelas decorrente do contrato de gestão com o Município de Sorocaba/SP, restando apenas depositado em juízo o montante oriundo do contrato de gestão com o município de Fraiburgo/SC.



    [...]



    Vale citar que o contrato apresentado pela executada demonstra que a gestão do hospital de Fraiburgo ocorreu entre março de 2020 e agosto de 2020 (ev. 46, OUT2, pg. 2) e, como se observa dos extratos juntados pela parte executada/reclamante, os depósitos foram recebidos em novembro e dezembro daquele ano, quando já encerrado o contrato de gestão:



    [...]



    O segundo ponto a ser observado é que o montante não foi depositado até o quinto dia útil, o que leva a crer que as verbas não tiveram destinação específica para a saúde, porque depositados fora dos parâmetros contratuais.



    [...]



    Repiso que as verbas foram constritas entre fevereiro e março de 2024, passados mais de três anos do encerramento do contrato de gestão com o município de Fraiburgo/SC.



    Nesse contexto, porque (a) as verbas discutidas na Rcl 71.607/SC limitaram-se àquelas relativas ao contrato de gestão de Sorocaba/SP, (b) a própria executada afirma que o montante foi recebido após o encerramento do contrato com o município de Fraiburgo/SC e (c) os valores seriam utilizados para quitação de verbas trabalhistas, (d) além não restar comprovada a aplicação compulsória em saúde, (e) foi bloqueado três anos depois de encerrado o contrato, compreendo que o montante não está abrangido pela decisão em definitivo da reclamação, motivo pelo qual o levantamento/desbloqueio não foi efetuado em favor da executada/reclamante. (doc. 103, pp. 3-5)  



    O reclamante apresenta nova manifestação, reiterando os termos de seu pedido (doc. 106)



    É o relatório. Decido.



    Ao contrário do que afirma o reclamante, não vislumbro ofensa a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nesta reclamação constitucional, como será explicitado.



    Inicialmente, observo que esta reclamação constitucional foi julgada parcialmente procedente para determinar a observância do entendimento firmado no julgamento da ADPF 1.012/PA, assim enunciado.



    Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. (ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022)



    Porém, conforme reconhece o reclamante e também consta das informações da autoridade reclamada, o bloqueio em discussão não constava da inicial da reclamação constitucional.



    Assim, se não constava da inicial desta reclamação constitucional, também não houve determinação do Supremo Tribunal Federal a respeito do referido bloqueio. Nesse contexto, não se pode alegar que a autoridade reclamada tenha descumprido determinação desta Suprema Corte.



    No mais, apesar das alegações do reclamante, não há prova de que o bloqueio em discussão fosse referente a valores destinados à execução de serviços de saúde.



    Isso porque, conforme informou a autoridade reclamada, os repasses em questão aconteceram mais de três anos após o encerramento do contrato de gestão e os seus valores foram direcionados para quitação de verbas trabalhistas (doc. 103, p. 5).



    Nesse ponto, observo que as informações da autoridade coatora são dotadas de presunção relativa de veracidade, a qual não foi infirmada no caso concreto.



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA PARA INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPFs 395 e 444, os quais trataram especificamente da inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório. 2. Das informações prestadas pela autoridade reclamada – que são dotadas de presunção juris tantum de veracidade –, evidencia-se a inexistência de afronta ao paradigma, pois a autoridade reclamada apenas deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, sem realizar condução coercitiva para interrogatório, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 3. Ademais, a pretensão da defesa de reconhecimento da “nulidade da apreensão de bens, valores e documentos encontrados na residência do investigado”, além de ser completamente estranha à hipótese de cabimento, possui nítido propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Suprema Corte, tendo em vista que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual. Precedentes. 4. Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pela autoridade reclamada e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 73.664 AgR/RO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 - grifei)



    No mesmo sentido: Rcl 73.887/MG, da minha relatoria, DJe 19/3/2025



    Posto isso, indefiro o pedido do reclamante, por não ter sido evidenciado o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado.



    Publique-se e, após, retornem os autos ao arquivo.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator